Tribunal: TJDFT
Processo: 0034628-44.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo regimental visa rediscutir matéria decidida e a parte renunciou ao direito de recorrer, diante da preclusão consumativa. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que se está executando parcelas da obrigação alimentar e na outra demanda envolvendo as partes, discute-se a exoneração desta obrigação alimentar, evidente a prejudicialidade externa hábil a fundamentar a suspensão do recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito executivo. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie.